Tribunal: TJSP
Processo: 2293750-43.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetração contra decisão judicial proferida em incidente paralelo a procedimento falimentar que tem como objetivo averiguar conduta fraudulenta atribuída à impetrante. Hipótese em que se vislumbra conluio entre ela, arrematante, e marido, avaliador, para aquisição judicial de bens de massa falida por valores inferiores aos de mercado. Decisão fundada no poder geral de

Ementa:
Mandado de Segurança. Impetração contra decisão judicial proferida em incidente paralelo a procedimento falimentar que tem como objetivo averiguar conduta fraudulenta atribuída à impetrante. Hipótese em que se vislumbra conluio entre ela, arrematante, e marido, avaliador, para aquisição judicial de bens de massa falida por valores inferiores aos de mercado. Decisão fundada no poder geral de cautela do magistrado e devidamente fundamentada. Processamento, ademais, já em fase adiantada, de ação de responsabilidade civil. Violação a direito líquido e certo inexistente.
Segurança denegada.